Tribunal: TJES
Processo: 5005431-58.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005431-58.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLORINHA IZABEL BORTOLI VIEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento do medicamento Denosumabe 60mg para tratamento de osteoporose (CID M81.0).

2.Fato relevante. A recorrente, pessoa hipossuficiente, demonstrou falha terapêutica no uso de fármacos fornecidos pelo SUS (risedronato e alendronato), pleiteando o fornecimento do medicamento registrado na ANVISA.

3.Decisão anterior. Sentença de improcedência fundamentada na ausência de laudo que comprovasse a ineficácia das alternativas terapêuticas.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há duas questões em discussão: (i) saber se o laudo médico apresentado é suficiente para comprovar a imprescindibilidade do Denosumabe, ante a ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS; e (ii) definir a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento do medicamento.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.O direito à saúde é dever solidário dos entes federativos, conforme a CF/1988, art. 196, e jurisprudência consolidada.

6.O Tema 106 do STJ exige a comprovação cumulativa da imprescindibilidade do medicamento, da hipossuficiência econômica e do registro na ANVISA.

7.No caso, comprovada a hipossuficiência da recorrente e o registro do Denosumabe na ANVISA. Laudo médico circunstanciado atesta falha no uso de bisfosfonatos e indica a necessidade exclusiva do fármaco.

8.O laudo do especialista, corroborado pela densitometria óssea, constitui prova robusta da refratariedade ao tratamento do SUS.

9.Em observância ao Tema 793 do STF, a obrigação deve ser imposta solidariamente ao município e ao estado.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso inominado provido. Reforma integral da sentença. Procedência do pedido inicial para determinar o fornecimento do medicamento Denosumabe 60mg à recorrente, com condicionamento à apresentação periódica de laudo médico.

Tese de julgamento:
“1. O laudo médico circunstanciado que atesta a ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo SUS é suficiente para comprovar a imprescindibilidade do medicamento não incorporado. 2. O fornecimento de medicamento necessário à saúde é responsabilidade solidária dos entes federativos.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5005431-58.2024.8.08.0011

RECORRENTE: GLORINHA IZABEL BORTOLI VIEIRA

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE:FABIO PRETTI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento do medicamento Denosumabe 60mg para tratamento de osteoporose (CID M81.0).

2.Fato relevante. A recorrente, pessoa hipossuficiente, demonstrou falha terapêutica no uso de fármacos fornecidos pelo SUS (risedronato e alendronato), pleiteando o fornecimento do medicamento registrado na ANVISA.

3.Decisão anterior. Sentença de improcedência fundamentada na ausência de laudo que comprovasse a ineficácia das alternativas terapêuticas.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há duas questões em discussão: (i) saber se o laudo médico apresentado é suficiente para comprovar a imprescindibilidade do Denosumabe, ante a ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS; e (ii) definir a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento do medicamento.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.O direito à saúde é dever solidário dos entes federativos, conforme a CF/1988, art. 196, e jurisprudência consolidada.

6.O Tema 106 do STJ exige a comprovação cumulativa da imprescindibilidade do medicamento, da hipossuficiência econômica e do registro na ANVISA.

7.No caso, comprovada a hipossuficiência da recorrente e o registro do Denosumabe na ANVISA. Laudo médico circunstanciado atesta falha no uso de bisfosfonatos e indica a necessidade exclusiva do fármaco.

8.O laudo do especialista, corroborado pela densitometria óssea, constitui prova robusta da refratariedade ao tratamento do SUS.

9.Em observância ao Tema 793 do STF, a obrigação deve ser imposta solidariamente ao município e ao estado.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso inominado provido. Reforma integral da sentença. Procedência do pedido inicial para determinar o fornecimento do medicamento Denosumabe 60mg à recorrente, com condicionamento à apresentação periódica de laudo médico.

Tese de julgamento:
“1. O laudo médico circunstanciado que atesta a ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo SUS é suficiente para comprovar a imprescindibilidade do medicamento não incorporado. 2. O fornecimento de medicamento necessário à saúde é responsabilidade solidária dos entes federativos.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência
proposta por
GLORINHA IZABEL BORTOLI VIEIRA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual a parte autora objetiva o fornecimento do medicamento Denosumabe 60mg para tratamento de Osteoporose (CID M81.0).

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 12412631), que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Irresignada, a parte autora representada pela Defensoria Pública interpôs Recurso Inominado (ID 12412634). Aduz a Recorrente, em suas razões, que a decisão de piso merece reforma, pois os laudos médicos carreados aos autos são suficientes para demonstrar a imprescindibilidade do fármaco pleiteado e a ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde, como o risedronato e o alendronato.

O Estado do Espírito Santo, em contrarrazões (ID 12412637), pugna pela manutenção da sentença, reiterando que a parte autora não se desincumbiu de comprovar os requisitos cumulativos do Tema 106 do STJ, especialmente a falha de todas as alternativas terapêuticas padronizadas.

O Município de Cachoeiro de Itapemirim (ID 12412638) também apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção do julgado e, subsidiariamente, o direcionamento da obrigação ao ente estadual.

É o sucinto relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente os benefícios da justiça gratuita, ante a verossimilhança da alegação, sendo a parte, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do Recurso Inominado, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade, recebendo-o no efeito meramente devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Após detida análise do acervo fático-probatório, entendo que

a r. sentença guerreada merece reforma.

O direito fundamental à saúde, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88), impõe ao Estado (lato sensu) o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, garantindo o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CF/88).

A questão acerca do fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 106), que estabeleceu a necessidade de preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:

Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS;

Incapacidade financeira do requerente para arcar com o custo do medicamento;

Existência de registro do medicamento na ANVISA

No caso em tela, os requisitos (ii) e (iii) restaram devidamente preenchidos. A hipossuficiência da recorrente é evidente, pois aufere renda mensal de um salário mínimo (R$ 1.412,00 - ID 12412605) , valor incompatível com o custo de uma única aplicação do medicamento, que varia entre R$ 888,12 e R$ 961,99 - IDs 12412610 e ss. Ademais, o fármaco Denosumabe possui registro válido na ANVISA.

A controvérsia, portanto, reside no primeiro requisito: a comprovação da imprescindibilidade do Denosumabe ante a ineficácia das alternativas do SUS. O juízo
a quo
fundamentou a improcedência na ausência de laudo médico que comprovasse a ineficácia das alternativas terapêuticas, em linha com o parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT-JUS).

Ouso divergir. O laudo médico e o formulário complementar subscritos pelo Dr. Alex Freire Neves (CRM-ES Nº 7585), carreados aos autos sob os IDs 12412603 e 12412604, são taxativos ao afirmar que a paciente apresenta "
falha no tratamento com vários Bifos-fonatos
" e que, "pela falha no tratamento e osteoporose avançada", indica o uso de Denosumabe. A documentação inicial já mencionava que, "apesar de ter utilizado outros tratamentos anteriormente, como risedronato e alendronato, não obteve êxito no tratamento". A densitometria óssea apresentada corrobora a gravidade do quadro, com T-Score de -4,8 na coluna lombar e -3,3 no colo femoral.

A exigência de que o paciente esgote todas as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, para somente então ter acesso ao tratamento que seu médico especialista reputa como único eficaz, revela-se um ônus desproporcional e que pode acarretar danos irreversíveis à saúde, conforme alertado pelo próprio médico assistente. O laudo do profissional que acompanha a paciente, atestando a ineficácia da terapia de primeira linha para a patologia (bisfosfonatos), constitui prova robusta e suficiente da refratariedade do quadro clínico da recorrente ao tratamento padrão.

Dessa forma, restou demonstrada a imprescindibilidade do fármaco pleiteado, não como mera opção, mas como única alternativa terapêutica viável para o quadro clínico severo e refratário da recorrente.

Por fim, a responsabilidade pelo fornecimento é solidária entre os entes federativos. No entanto, em observância ao Tema 793 do STF, e considerando a organização administrativa do SUS, a obrigação deve ser imposta solidariamente a ambos os recorridos, sem prejuízo de eventual acerto de contas administrativo entre eles na fase de cumprimento de sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau e
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão autoral.

Em consequência,
CONDENO
os requeridos, MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, solidariamente, a fornecerem o medicamento
Denosumabe 60mg
em favor de GLORINHA IZABEL BORTOLI VIEIRA (CPF nº 070.108.487-18), na posologia de 1 (uma) ampola, via subcutânea, a cada 6 (seis) meses, ou conforme prescrição médica atualizada.

O fornecimento fica condicionado à apresentação de laudo médico circunstanciado a cada 6 (seis) meses, atestando a permanência da necessidade do tratamento.

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação desta decisão, para o início da entrega do fármaco, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)